Tribunal: TJDFT
Processo: 0722514-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722514-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO JOSE DE ARAUJO FILHO, MARIA CRISTINA MARTINELLI DE MELLO PITREZ AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ROMULO JOSÉ DE ARAUJO FILHO e MARIA CRISTINA MARTINELLI DE MELLO PITREZ contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0722966-09.2021.8.07.0001 (ajuizada pelos agravantes em face de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ora agravada), decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação sob o rito do procedimento comum em que o autor menor, representado por seu pai, é portador de “Transtorno do Espectro Autista” (CID F84.0) com indicação médica de uma série de terapias. Aduz que a parte ré se recusa a autorizar o tratamento com as diversas terapias. Pretende a concessão de tutela de urgência para que que determine que a requerida autorize o tratamento multidisciplinar do Autor com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, continuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão. DECIDO Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, é necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, vez que não há possibilidade de que o beneficiário eleja os profissionais para a realização do tratamento, tendo em vista que ele deverá se subordinar à rede credenciada, a qual oferece profissionais nas mais diversas especialidades. Como a requerida apresentou clínicas credenciadas, será necessário pelo menos aguardar a resposta da ré, para que este Juízo possa ter mais subsídios para a decisão. Diante disso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar neste momento a audiência prevista no art. 319, VII, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Anoto que as circunstâncias do momento dificultam a realização da audiência, no entanto, as partes podem apresentar nos autos a proposta de acordo que entenderem razoável. Intime-se o Ministério Público. Procedam-se aos atos de citação, para contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC., pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por edital (prazo de 20 dias) e carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição. Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” (ID 96881619 – autos originários, grifei). Em suas razões (ID 27273373), narram os agravantes: “O Agravante é menor impúbere, contando atualmente com 03 anos de idade e é beneficiário do plano de saúde fornecido pela Agravada, conforme se verifica da documentação em anexo. As prestações do serviço de saúde estão regularmente em dia. O Agravante foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID: F84.0). Em segmento com neurologista infantil, restou aferido que apresenta dificuldades de fala e de socialização, comportamentos repetitivos e transtorno de processamento sensorial. Foi prescrito pela médica que lhe assiste, de modo expresso, terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista (pós-graduação – MEC), com plano terapêutico individualizado e sem tempo definido de término, pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada- 25h) ou Denver (15h), de modo URGENTE, cujas sessões tivessem um tempo mínimo (50 minutos): Psicologia; Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional; Equoterapia, Musicoterapia, Psicomotricidade e Teatro. A busca pela Justiça se deu, efetivamente, depois de árdua discussão com a operadora, tomando em conta alguns pontos relevantes da prescrição médica: a) a falta de profissionais especializados em paciente com Transtorno do Espectro Autista (a operadora não apresenta nenhum certificado de seus profissionais); b) o alcance aquém do prescrito. As sessões ofertadas na rede credenciada da Agravada são menores do que o tempo de 50 minutos, em desacordo com a prescrição médica (os genitores ligaram para todas as clínicas ofertadas e nenhuma oferece sessões de 50 minutos, sem contar que a maioria oferece sessões de 30 minutos). c) a falta de comprovação de alcance do método (ABA) prescrito; Não obstante o tratamento para Transtorno do Espectro Autista estar devidamente incluído no rol de doenças com cobertura previstas no contrato com o plano de saúde, a Agravada entendeu pela negativa de cobertura, pelas vias oblíquas, haja vista NÃO alcançar o tratamento na consonância do que foi prescrito pela médica. Conforme RESPOSTA da Sul América: a mesma não apresenta as certificações dos profissionais da sua rede credenciada, FERINDO O DEVER DE INFORMAR AO CONSUMIDOR; não possui sessões de apenas 50 minutos (aquém do prescrito); e como é sabido a limitação de número de sessões, seja pela quantidade de sessões, seja pelo alcance de cada sessão, impede o tratamento. Isso tudo sem contar que as clínicas ofertadas são distantes em quase 50km da casa do Agravado, o que pela prescrição médica é desaconselhado. Conforme se verifica, a distância, tanto de ida como de volta, desorganiza o paciente com TEA, comprometendo todo o tratamento. Atentemos que os genitores do Agravante questionaram, diretamente, a Agravada, quanto a possuir profissionais qualificados, aptos e com certificações de especialistas no tratamento do paciente com Transtorno do Espectro Autista, para as terapêuticas prescritas, via e-mail (várias vezes) e por telefone. Mas, tudo que a Agravada se limitou a responder foi de que NÃO APRESENTARIA as certificações de especialistas e que os genitores deveriam buscar junto às clínicas. Ainda que alertada de que o contrato é firmado entre o beneficiário e a Sul América e não com as clínicas; pasmem, da rede de credenciados da própria Sul América (subentende-se que ela tenha as credenciais dos profissionais da sua rede de credenciados), essa negou o alcance dessa informação. Fere a Resolução 395/2016 da ANS e as normas consumeristas. E, embora tenha ofertado clínicas da sua rede de credenciados, NÃO informou se as clínicas ofertadas alcançam o que está prescrito pela médica assistente. Outro não seria o objeto da demanda, senão o comportamento da Sul América contrário à Lei 9656/98, às Resoluções ANS 405/2016 e Resolução 259/2011.” (ID 27273373, pp. 2/4) E sustentam: - que o menor T.P.A., filho dos agravantes, “não está sendo tratado na rede de credenciados da Agravada porque a mesma não deu uma informação sequer sobre qualquer profissional da sua rede de credenciados. A Agravada não fornece profissionais especializado, com capacidade comprovada para atender paciente com Transtorno do Espectro Autista”; - que “não sendo alcançado o tratamento adequado, o desenvolvimento neurológico do Agravante padece [ ] não há como recuperar o tempo de desenvolvimento neural, face às podas neuronais que ocorrem diariamente”; - que, “diante da negativa tácita na apresentação da qualificação dos profissionais, não demonstrando as certificações de seus profissionais credenciados na sua rede, sequer indica profissionais que trabalham em seus quadros, os genitores do Agravante são obrigados a manter, pelo menos com o mínimo do tratamento prescrito, por conta própria”; - que “o cerne da presente discussão é a urgência no tratamento de uma criança que possui Transtorno do Espectro Autista, cujo tratamento mais eficaz se perfaz cotidianamente, sendo iniciado o quanto antes, na mais tenra idade”; - que “tratar um autista não é tarefa para qualquer profissional, mas para aqueles que estudaram e se especializaram para tanto”; - que “não é lícito e tão pouco crível que se possa dar à operadora de plano de saúde a possibilidade de alterar a prescrição médica, ofertando terapias com profissionais que não detenham a capacidade técnica ou o conhecimento específico na patologia que acomete o Agravante e com isso prejudique ou causa danos à sua saúde”; - que “a recomendação de que o Agravante seja atendido por especialistas se dá pelo fato de que a intervenção (tratamento) se perfaça o quanto antes possível, de modo precoce, ainda na infância, já que os melhores resultados são obtidos o quanto antes se efetive o tratamento”; - que a negativa da operadora em apresentar os certificados dos profissionais da própria rede de credenciados “fere o dever de informação que tem perante o consumidor (art. 6o, VIII do CDC)”; - que “a ANS em sua Resolução 405/2016 determina que as operadoras mantenham os beneficiários informados das especializações dos profissionais de sua rede de credenciados [ ] não dar informação sobre os mesmos, quando há prescrição sobre método necessário a ser implementado, é condição impeditiva da prestação e alcance do serviço”; - que não poderia a agravada “interferir na prescrição médica, alterá-la, modificá-la ainda que pelas vias oblíquas, sob pena de infringir a Lei 5991/73 e o Código de Ética Médica”; - que as terapias Equoterapia, Musicoterapia, Psicomotricidade e Teatro “possuem indicações específicas para o desenvolvimento de habilidades sociais, motoras, de generalização, seletividade, linguagem e acuidade sonora tão importantes no desenvolvimento neuronal do paciente com Transtorno do Espectro Autista, tanto que para Equoterapia virou lei”; - que “a prescrição médica encontra-se posta e tem uma meta terapêutica a ser atingida [ ] competência para alterá-la é de outro médico, em avaliação do paciente e apenas e tão somente para beneficiá-lo, do contrário, a Lei 5991/73 e o Código de Ética Médica vedam qualquer tipo de alteração, interferência, modificação”; - que a “Agravada não pode esquivar-se de dar cobertura às terapêuticas prescritas pela médica assistente, com profissionais especializados e capacitados e pelo tempo determinado”, ou “eximir-se da obrigatoriedade de alcançar, ao Agravante, a cobertura total das terapêuticas prescritas, na sua integralidade por profissionais especializados de imediato”; - que, “na falta de ter profissionais capacitados para atender toda a terapêutica prescrita (e-mails que demonstram), o seu dever é de arcar com a integralidade do custeio na rede privada [ ] conforme a Resolução ANS 259/2011, art. 5o e 9o”; - que a “ANS prevê, em Resolução, a obrigação da Agravada de custear integralmente o tratamento, quando a mesma não dispõe de prestador de serviço na sua rede credenciada para alcançar ao beneficiário”; - que “o tratamento é MULTIDISCIPLINAR, assim devidamente prescrito pela MÉDICA assistente, encontrando respaldo na Lei 12.764/2012 (Lei Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista)”; - que “é desconhecida disposição contratual que expressamente exclua a patologia que acomete o Agravante [ ] não pode a Agravada eximir-se de custear a integralidade do tratamento correspondente, sob pena de frustrar o próprio objeto da avença”; - que “negar autorização de terapias especializadas com profissionais especializados para viabilizar o tratamento da enfermidade do Agravante é conduta abusiva, ilegal, senão dizer atentatória aos mais comezinhos princípios que regem a relação contratual e consumerista, mas sobretudo da salvaguarda de acesso ao direito fundamental à saúde”; - que “se há cobertura da enfermidade, não pode haver negativa de cobertura da terapia a ser utilizada e tão pouco negativa da melhor e mais avançada terapêutica, apenas porque a Agravada não possui profissional para tanto”; - e que “não compete a Agravada determinar quais exames, tratamentos, medicamentos ou procedimentos são necessários para o tratamento e restabelecimento de paciente”. Afirma que satisfeitos os pressupostos para a concessão liminar da tutela de urgência: verossimilhança das alegações no fato de que “o tratamento é imprescindível para o seu desenvolvimento, conforme se verifica dos relatórios médicos, exames, literatura médica e demais documentos constantes dos autos e ora anexados”; e perigo da demora em razão da “urgência do início e prosseguimento do tratamento, pela própria natureza do transtorno (neurológico) e conforme doutrina narrada e anexada”; do “perecimento a cada minuto pela falta da terapêutica e atraso comportamental, social, fisiológico e evolutivo”; e da “janela terapêutica propícia ao desenvolvimento, visto estar o Agravante ainda na infância, entre as podas neuronais que podem influenciar no tratamento”. Ao final, requer: “a) a intimação do patrono da Agravada, para, querendo, responder aos termos do presente Agravo, no prazo legal; b) seja recebido o presente Agravo com efeito suspensivo, para que seja concedida a tutela de urgência liminarmente para que a Agravada seja obrigada a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar do Autor com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, continuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, de modo URGENTE, pelo tempo de sessão prescrito, com os seguintes profissionais: Psicologia, Terapia Ocupacional; Fonoaudiologia, Musicoterapia, Equoterapia, Psicomotricista e Teatro, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, pelo método ABA, totalizando um mínimo de 25 horas semanais, com sessões de 50 minutos, de modo contínuo, ininterrupto. Tudo conforme indicado pelo médico assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) e/ou interrupções, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desde MM. Juízo, nos termos do artigo 537, do CPC/15, a ser destinada ao Autor, na hipótese de descumprimento da medida; nos termos do artigo 527, do CPC e que seja comunicado ao ínclito magistrado "a quo" e oficiado ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender; c) seja processado e julgado procedente, o presente pedido e a inicial, com a consequente reforma da r. decisão, acima transcrita, cuja cópia devidamente autenticada faz parte integrante deste; d) que seja intimado o Instituto Ninar sobre os termos da tutela de urgência porventura concedida, para que seja retomada a terapêutica psicológica já conferida ao Agravante, visto ser clínica especializada e certificada pelo MEC; d) a juntada das cópias da decisão agravada, da certidão de intimação e das procurações outorgadas aos patronos das partes, bem como, do comprovante de pagamento das custas e porte de retorno.”(ID 27273373, p. 20) Preparo regular (ID 27273375 e 27273376). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutelas provisórias); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, requerem os agravantes “seja concedida a tutela de urgência liminarmente para que a Agravada seja obrigada a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar do Autor com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, contínuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, de modo URGENTE, pelo tempo de sessão prescrito, com os seguintes profissionais: Psicologia, Terapia Ocupacional; Fonoaudiologia, Musicoterapia, Equoterapia, Psicomotricista e Teatro, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, pelo método ABA, totalizando um mínimo de 25 horas semanais, com sessões de 50 minutos, de modo contínuo, ininterrupto [ ] vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) e/ou interrupções” (ID 27273373, p. 20). Em análise perfunctória admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se mostra tão evidente. Não se discute fato de o filho dos agravantes (o menor T.P.A.) ter sido diagnosticado, em 15.6.20218, como portador de “transtorno do espectro autista” (ID 27273380) – CID 10 - F84.0, tendo sido indicado por Neurologista Pediátrica, Dra. Regiane B. Leal (CRM/DF 15.973), o seguinte: “É indicado que T. seja inserido urgentemente em um programa de estimulação, que deve ser precoce e intensivo, e essa frequência pode ser determinante para o prognóstico, pois é de grande importância o aproveitamento da neuroplasticidade cerebral, que vai diminuindo com o envelhecimento. É indicado acompanhar com psicólogo (a) que utilize método ABA (Aplied Behavior Analysis) ou o método Denver. A carga horária para o método ABA pode variar, entretanto as pesquisas mostram que 25 horas semanais são suficientes, e para o método Denver seriam carga horária de 15 horas semanais. E também acompanhamento terapêutico com fonoaudiologia que atue dentro dessas mesmas metodologias. Necessita também de terapia ocupacional que tenha especialidade em integração sensorial. Recomenda-se verificar se os profissionais tem a comprovação de pós graduação nesses tipos de terapia, para que se garanta o tratamento adequado. Esse tratamento deve ser ininterrupto, contínuo, sem limitação de sessões e é recomendado que cada sessão deva ter no mínimo 50 minutos. É importante que haja vinculação com o profissional que vai atender a criança para que se consiga alcançar as metas desejadas. A equipe de reabilitação deve estar constantemente realinhando as metas, conforme os ganhos apresentados por Tomás, e é importante a informação através de relatórios de desempenho, para que no acompanhamento médico possa-se considerar ou não o uso de medicações para o tratamento de sintomas alvos. Visando a estimulação da socialização com seus pares, é importante que T. possa frequentar escola, ou local no qual possar estar com outras crianças. E necessitará de acompanhamento com psicopedagogo, adaptações curriculares, sala reduzida de alunos. Pode necessitar de monitor, em respeito à Lei 7.611/2011 e conforme a Nota Técnica no 04/2014/MEC/SECADI/DPEE. Pode ser ainda benéfico outras atividades complementares como musicoterapia e equoterapia, atividade com psicomotricidade e de teatro. Não cabe ao médico as decisões de como serão realizadas a terapia (local, clínica, horário), mas sim a indicação da necessidade de tratamento, mas ressalto que T. apresenta alterações sensoriais e, sendo necessário o deslocamento para o local da terapia, é importante que se considere a escolha dos locais, ou local de terapia mais próximo de sua casa, para que se possa ter reduzido o tempo de deslocamento e estímulos estressores do trânsito que podem desencadear crises sensoriais, causando agitação, nervosismo, e até autoagressão ou agressão a terceiros. É importante ressaltar, que até o momento, T. não tem necessitado de uso de medicação” (ID 27273380) Isto colocado, de se ver que a agravante diz que o Plano de Saúde não demonstra “as certificações de seus profissionais credenciados na sua rede”; no entanto, à vista do contido nos IDs 27273385 e 27273386 e como bem destacado pela decisão recorrida, o Plano de saúde agravado apresentou sim rede de clínicas credenciadas e profissionais credenciados de diversas especialidades. Via de regra, custeio de tratamento prescrito para o segurado é levado a efeito no âmbito das clínicas e dos profissionais credenciados ao Plano de saúde. Eventual necessidade de efetivação do tratamento com outros profissionais e em locais não credenciados configura exceção. Como se vê, inviável nesta sede e no presente momento processual, desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: “Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, é necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, vez que não há possibilidade de que o beneficiário eleja os profissionais para a realização do tratamento, tendo em vista que ele deverá se subordinar à rede credenciada, a qual oferece profissionais nas mais diversas especialidades. Como a requerida apresentou clínicas credenciadas, será necessário pelo menos aguardar a resposta da ré, para que este Juízo possa ter mais subsídios para a decisão. Diante disso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela”. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. PERSONAL CARE E ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Não se verifica a verossimilhança das alegações quando se mostra necessária a dilação probatória para comprovar a negativa do plano de saúde em cobrir o tratamento médico em clínica não credenciada, e a ausência de clínicas credenciadas aptas a fornecer o tratamento médico almejado. 3. Verificando-se que não há prova nos autos sobre a urgência do tratamento médico pleiteado, necessitando de dilação probatória acerca dos fatos narrados na petição inicial, o indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1329189, 07483752420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. NEGATIVA DA OPERADORA E AUSÊNCIA DE CLÍNICA HABILITADA NA REDE CREDENCIADA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, referente ao custeio de tratamento psiquiátrico pelo plano de saúde agravado. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Não estão presentes, in casu, os requisitos autorizadores da concessão da referida tutela, pois ausente a demonstração tanto da recusa da agravada em custear o tratamento pleiteado como da inexistência de clínicas credenciadas habilitadas, aptas a oferecer o tratamento recomendado à agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1217772, 07170506520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro a liminar (artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC). Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a seguradora agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora